Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-83.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000077-83.2025.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA Procuradores: JONES COUTO DOS SANTOS, JOÃO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS APELADA: MARIA JOANICE SANTOS Advogados: MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, DOMINIKI SILVA DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ARGUIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL JÁ RECONHECIDA EM 2012. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO POSTERIOR. PRETENSÃO DE NOVA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO JÁ INCORPORADO. IMPOSSIBILIDADE. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICAÇÃO DA TESE DO STF NO TEMA 1132. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.994/2014. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS ENTES SUBNACIONAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS NO PERÍODO DE INADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000077-83.2025.8.05.0258, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.